Tribunal: TJDFT
Processo: 0736962-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE MANTEVE A REALIZAÇÃO DE HASTA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS MENOS GRAVOSAS. RECURSO PROVIDO.

I. A matéria devolvida ao Tribunal centra-se na viabilidade (ou não) de suspensão definitiva do leilão judicial designado em razão da execução de débitos condominiais.

II. A fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, artigo 797), respondendo o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, artigo 789).

III. No caso concreto, não se mostra razoável a realização de hasta pública para arrematação do imóvel da agravada, por configurar situação de oneração excessiva, ante a ausência de esgotamento de diligências menos gravosas (quitada, nesse ínterim, parcela considerável do débito condominial, e apresentadas propostas de acordo à quitação do valor residual, com indicação de veículo para fins de penhora).

IV. Agravo de instrumento conhecido e provido para suspensão (definitiva) de leilão judicial.